Tribunal: TJPA
Processo: 0811669-03.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811669-03.2021.8.14.0006

APELANTE: CHIEKO ISHIZU COUTINHO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
N. 0811669-03.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: CHIEKO ISHIZU COUTINHO

ADVOGADA: ZYLENE OLAV BATISTA BRUNO - OAB/PA N. 18.393

EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

ADVOGADOS: LEONARDO FARIAS FLORENTINO - OAB/SP N. 343.181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF - OAB/DF N. 17.161 e LUÍSA CAROLINE GOMES GADELHA - OAB/DF N. 49.198

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE MULTA REQUERIDO EM CONTRARRAZÕES. DECISÃO INTEGRADA.

1.
1.
Em que pese constar do relatório o pedido de arbitramento de multa, o Acórdão foi omisso na análise do pedido;

2.
2.
Para o arbitramento da multa prevista no § 4° do art. 1021 do CPC, faz-se necessária a declaração da manifesta inadmissibilidade de improcedência do recurso em decisão fundamentada, que deve conter fundamentação idônea a ensejar a cominação da penalidade;

3.
3.
Não resta configurado o intuito protelatório, à vista da necessidade de exaurimento da instância necessário à eventual interposição de recurso especial;

4.

4.Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para suprir a omissão
, sem aplicação da multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por CHIEKO ISHIZU COUTINHO (Id. 19836467) contra o Acórdão Id. 19804927, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto por GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE, mantendo a Decisão Monocrática Id. 14236371 que conheceu e deu provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Fornecimento de Medicamento com pedido de Tutela de urgência ajuizada pelo agravante, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o Tema 1076/STJ.

Em suas razões recursais (Id. 19836467), aduz o autor que o Acórdão embargado fora omisso quanto ao pedido de fixação da multa prevista no § 4° do art. 1021 do CPC, arguido em contrarrazões ao agravo interno.

Acrescenta que o agravo interno possui intento protelatório, uma vez que aduz pretensão em matéria já decidida em sede de Tema perante o STJ.

Requer o arbitramento de multa no valor entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 20193765).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão na análise do pedido de arbitramento da multa prevista no § 4° do art. 1021 do CPC contra o réu/embargado arguido em sede de contrarrazões.

Analisados os autos, verifico, em que pese constar do relatório (Id. 19804927) o pedido de arbitramento de multa, que o Acórdão fora omisso na análise do pedido.

Ocorre que, para o arbitramento da multa prevista no § 4° do art. 1021 do CPC, faz-se necessária a declaração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso em decisão fundamentada, que deve conter fundamentação idônea a ensejar a cominação da penalidade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1910389 SP 2021/0172769-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) – Grifei

No caso concreto, não resta configurado o intuito protelatório, à vista da necessidade de exaurimento da instância necessário à eventual interposição de recurso especial, ressaltando que o Tema 1076/STJ, veda a fixação de honorários de
sucumbência
por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, sendo a questão levada ao conhecimento da 1ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo Interno, fato que afasta o arbitramento da multa descrita no § 4° do art. 1021 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PREVISTO NO ART. 1.021 DO CPC/2015. 1. A orientação há muito traçada pelo STJ é no sentido de descaber Recurso Especial interposto de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional, pelo colegiado.
2. Nesse contexto, "não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o recurso interposto na origem foi julgado por decisão monocrática do relator, sem a manifestação do órgão colegiado do Tribunal, por ausência de exaurimento de instância, incidindo, no caso, o enunciado n.º 281 da Súmula do STF, aplicado por analogia ao recurso especial" ( AgRg no AREsp 343.162/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 16/9/2013).
3. In casu, foi interposto Recurso Especial de acórdão que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática proferida em recurso de Agravo de Instrumento. 4. Entretanto, ainda que os Embargos de Declaração opostos tenham sido julgados por decisão colegiada, permanece o óbice da Súmula 281 do STF, porquanto a decisão, atacada por meio do apelo extremo, que é aquela proferida na Apelação, foi julgada por decisão monocrática do Relator. De fato, embora admitida a natureza recursal dos Embargos de Declaração, esses apenas complementam, aclaram ou integram a decisão, em relação à qual foram opostos. 5. "Apenas o agravo interno se presta ao exaurimento de instância quando há intuito de propor recurso especial após a decisão monocrática, sendo imprestáveis para esse fim os embargos declaratórios, ainda que decididos pelo colegiado" ( AgRg no REsp 1.320.460/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/10/2012). 6. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1699311 SP 2020/0106729-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021) - Grifei

Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
ACOLHO
, para suprir omissão consistente na falta de análise do pedido de arbitramento da multa prevista no § 4° do art. 1021 do CPC, aduzido em sede de contrarrazões, sem, entretanto, fixar a penalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 26/08/2024